Tribunal: TJBA
Processo: 8000586-49.2021.8.05.0227
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000586-49.2021.8.05.0227

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: LIBIO DE JESUS SANTOS JUNIOR

Advogado(s)
:
PAULA ESTEFANY BARBOSA DA SILVA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE. JÚRI ITINERANTE. REJEITADA. AUSÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA. PAGAMENTO PELO ESTADO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Estado da Bahia em face da sentença que o condenou ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de honorários advocatícios em favor de defensora dativa nomeada para acompanhar processo criminal na Comarca de Santana/BA, onde não há Defensoria Pública constituída.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é nula a nomeação de advogado dativo diante da alegada existência de Grupo Especializado da Defensoria Pública para atuar no Tribunal do Júri; (ii) determinar se compete ao juízo criminal fixar e condenar o Estado ao pagamento de honorários advocatícios de defensor dativo; e (iii) verificar se o valor arbitrado está adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de nulidade da nomeação deve ser rejeitada, pois o processo não é da competência do Tribunal do Júri, tratando-se de crime de lesão corporal (art. 129,
caput
, do CP) processado perante Juízo comum, onde não existe Defensoria Pública constituída, sendo irrelevante a existência de Grupo Especializado para o Júri.

4. O Estado tem o dever constitucional de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos necessitados, conforme art. 5º, LXXIV, da CF/88. Na ausência ou insuficiência de Defensores Públicos, é necessária a nomeação de Defensores Dativos, cujos honorários devem ser arcados pelo Estado.

5. Compete ao Magistrado fixar os honorários advocatícios devidos ao defensor dativo ao final da ação penal, em consonância com o previsto no art. 22, §1º, da Lei nº 8.906/1994.

6. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado a título de honorários está em sintonia com o princípio da razoabilidade e observa a tese firmada no REsp 1.656.322/SC (Tema 984/STJ), considerando o trabalho efetivamente realizado pela defensora dativa, que a
presentou resposta à acusação, se fez presente na audiência de instrução e julgamento, e apresentou alegações finais orais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXXIV, e 134,
caput
; CP, art. 129,
caput
; Lei nº 8.906/1994, art. 22, §1º; Lei nº 1.060/1950, arts. 5º, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,

REsp n. 1.656.322/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 23/10/2019; STJ, AgRg no AREsp 729.318/PE, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 24.05.2016.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8000586-49.2021.8.05.0227, da Comarca de
Santana
, tendo como Apelante o
Estado da Bahia
e como Apelada
Paula Estefany Barbosa da Silv
a
.

ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso,
rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, negar-lhe provimento
, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que passam a fazer parte integrante do presente julgado.